Tribunal: TJES
Processo: 5015088-53.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015088-53.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: FELIPE LIMA MESQUITA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5015088-53.2022.8.08.0024

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

RECORRIDO:
FELIPE LIMA MESQUITA.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

ENEAS JOSE FERREIRA MIRANDA
.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONTRATOS TEMPORÁRIOS. FGTS. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA CONFORME ART. 22 DA LEI Nº 8.036/90. TAXA REFERENCIAL (TR). A PARTIR DE 09/12/2021, APLICAÇÃO DA SELIC. EC Nº 113/2021. ALEGAÇÃO DE SUSPENSÃO DETERMINADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (ADI Nº 5090/DF). NÃO ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Trata-se de ação de cobrança ajuizada por FELIPE LIMA MESQUITA em face de ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

Em síntese, a parte autora sustenta ter sido contratada pelo requerido sob o regime de designação temporária, contudo, não recebeu o FGTS devido sobre o período trabalhado.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

[...] Diante do exposto,
ACOLHO
a prejudicial de mérito para
PRONUNCIAR
a prescrição ao recebimento das parcelas anteriores a 18/04/2017, bem como para
JULGAR PROCEDENTE EM PARTE

A PRETENSÃO AUTORAL
, para declarar a nulidade dos contratos temporários renovados de forma sucessivas entre 2017 e 2021 e, via de consequência, condenar o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
no pagamento das parcelas de FGTS ao requerente
FELIPE LIMA MESQUITA,
que incidam sobre os vencimentos/subsídios pagos após 18/04/2017.

Por conseguinte,
JULGO EXTINTO O PROCEDIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO
, o que faço amparado no que preceitua o art. 487, incisos I e II, do Estatuto Processual Civil.

Juros de mora pelos índices oficiais da caderneta de poupança, contados a partir da citação e atualização monetária pela TR, contados de cada vencimento, ambos até 08/12/2021. Após 09/12/2021, juros e correção monetária pela taxa Selic, acumulada mensalmente, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Irresignada com a sentença proferida no ID 5278464, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, alegando a necessidade de aplicação da legislação específica do FGTS, no que tange a aplicação de juros e índices de correção monetária, pretendendo a incidência da TR como fator de correção monetária, subsidiariamente, pretende a suspensão do processo até o julgamento do mérito da ADI 5090.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

Como se sabe, a atualização e remuneração dos valores que deveriam ter sido depositados a título de FGTS é regulada na forma do art. 22 da Lei n.º 8.036/90:

Art. 22.
O empregador que não realizar os depósitos nos termos dos arts. 15 e 18 desta Lei responderá pela incidência da Taxa Referencial (TR) sobre a importância correspondente.

§ 1º Sobre o valor dos depósitos, acrescido da TR, incidirão, ainda, juros de mora de 0,5% a.m. (cinco décimos por cento ao mês) ou fração e multa, sujeitando-se, também, às obrigações e sanções previstas no Decreto-Lei no 368, de 19 de dezembro de 1968.

§ 2º A incidência da TR de que trata o caput deste artigo será cobrada por dia de atraso, tomando-se por base o índice de atualização das contas vinculadas do FGTS.

§ 2º-A. A multa referida no § 1º deste artigo será cobrada nas condições que se seguem:

I – 5% (cinco por cento) no mês de vencimento da obrigação;

II – 10% (dez por cento) a partir do mês seguinte ao do vencimento da obrigação.

§ 3º Para efeito de levantamento de débito para com o FGTS, o percentual de 8% (oito por cento) incidirá sobre o valor acrescido da TR até a data da respectiva operação.

Contudo, a partir da edição da Emenda Constitucional nº 113/2021, deve ser aplicado para fins de juros e correção monetária a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC) nas condenações impostas à Fazenda Pública. No presente caso, o Juízo
a quo
deixou bem delimitado o período de incidência do respectivo índice aplicável, não havendo em que se falar em reforma.

Por outro lado,
no que se refere à alegação de suspensão determinada pelo Supremo Tribunal Federal (ADI Nº 5090/DF), observa-se que, de fato, em decisão monocrática publicada no dia 10/09/2019, o Min. LUÍS ROBERTO BARROSO deferiu a cautelar nos seguintes termos:

“Considerando: (a) a pendência da presente ADI 5090, que sinaliza que a discussão sobre a rentabilidade do FGTS ainda será apreciada pelo Supremo e, portanto, não está julgada em caráter definitivo, estando sujeita a alteração (plausibilidade jurídica); (b) o julgamento do tema pelo STJ e o não reconhecimento da repercussão geral pelo Supremo, o que poderá ensejar o trânsito em julgado das decisões já proferidas sobre o tema (perigo na demora); (c) os múltiplos requerimentos de cautelar nestes autos; e (d) a inclusão do feito em pauta para 12/12/2019, defiro a cautelar, para determinar a suspensão de todos os feitos que versem sobre a matéria, até julgamento do mérito pelo Supremo Tribunal Federal. (Sublinhas deste voto.)”

Contudo, conforme se observa da transcrição feita acima, o debate da matéria nos autos da aludida ADI versa sobre rentabilidade do FGTS, já nos presentes autos,
os consectários legais fixados decorrem de condenação judicial e, portanto, não guarda similitude com a matéria a ser definida nos autos da mencionada ADI n.º 5.090/DF. Desse modo, não se cogita da necessidade de suspensão do feito.

Neste sentido:

FGTS. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE SUSPENSÃO DETERMINADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (ADI Nº 5090/DF). NÃO ACOLHIDA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DEPÓSITO DO FGTS. REMESSA NECESSÁRIA. ORDEM PÚBLICA. CONSECTÁRIOS LEGAIS FIXADOS EM CONSONÂNCIA COM O 905 DO STJ. HONORÁRIOS SUCUMBECIAIS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE. CONSETÁRIOS LEGAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1.
O debate da matéria nos autos da aludida ADI versa sobre rentabilidade do FGTS, já nos presentes autos, os consectários legais fixados decorrem de condenação judicial e, portanto, não guarda similitude com a matéria a ser definida nos autos da mencionada ADI nº 5.090/DF. Desse modo, não se cogita da necessidade de suspensão do feito.
2. Nos contratos temporários com a Administração Pública, que possuem natureza administrativa, prevalece o entendimento que se trata de "Ação de Cobrança" pois requer a vertente indenizatória do FGTS devido. Ressalto que este FGTS somente é devido por força do ARE 709.212/DF, pelo C. STF, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reconhecendo o contrato nulo e o caráter indenizatório, conforme Decreto nº 20.910/32. 3. Consectários legais devem ser fixados em consonância com o TEMA 905 do STJ. 4. Honorários sucumbenciais, percentual a ser fixado em liquidação de sentença. (TJPA; APL-RN 0812213-54.2019.8.14.0040; Ac. 10151308; Primeira Turma de Direito Público; Relª Desª Ezilda Pastana Mutran; Julg 27/06/2022; DJPA 12/07/2022. (g.n).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE RECONHECIDA NAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA A PAGAR VALORES RELATIVOS AO FGTS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA NOS TERMOS DA TESE FIRMADA NO JULGAMENTO DO TEMA 905/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE AFASTOU, DE MANEIRA FUNDAMENTADA, A SIMILITUDE DA CAUSA COM A CONTROVÉRSIA TRATADA NA ADI 3.050/DF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA Nº 283/STF. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. (...) Com efeito,
a determinação firmada pelo eminente Ministro Luís Roberto Barroso, DD. relator da ADI nº. 5090, não se amolda ao feito analisado no acórdão embargado, que versa sobre a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de FGTS, em razão do reconhecimento de nulidade dos contratos temporários estabelecidos com servidor.
Destarte, não há omissão no acórdão que deixa de se manifestar sobre a determinação de suspensão dos processos, em âmbito nacional, firmada na ADI de nº 5090, em trâmite no STF, quando a referida ordem revela-se inaplicável ao caso concreto, submetido a julgamento pela turma julgadora". (...) 4. Agravo Interno não provido.
(STJ; AgInt-REsp 1.934.149; Proc. 2021/0116026-0; MG; Segunda Turma; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 04/11/2021).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)